Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731925-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0015956-77.2006.8.07.0001 – id 242566768) que, em cumprimento de sentença, intimou o credor a se manifestar, no prazo de 15 dias, se tem interesse na adjudicação o veículo e, não havendo, determinou a remessa ao Leiloeiro Oficial para designação de hasta pública, e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, designado o representante legal do credor como seu depositário fiel Alega, em suma, que a decisão agravada não se manifestou acerca do seu pedido para venda direta do bem pelo agravante, sustentando que a venda por leilão poderá reduzir o valor apurado em até 50%, de forma que a dívida não será quitada, em prejuízo do recorrente. Acrescenta que o credor já consentiu com o pedido de venda direta do agravante, conforme id 233920771. Requer a tutela de urgência para suspender o leilão do veículo e permitir a venda direta pelo devedor. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois, somente após o prazo de manifestação do credor quanto ao seu interesse em adjudicar o veículo, será encaminhado o processo ao Leiloeiro para designação de hasta pública. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator